Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-62.2021.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001666-62.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRENE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 005.560.391-22 (APELANTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO - MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ACIMA DO LIMITE DIÁRIO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – SÚMULA 479 DO STJ – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE TRANSFERIDOS – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a ocorrência de transações fraudulentas, realizadas de maneira atípica e fora do padrão de consumo da apelante, resta caracterizada a falha no dever de segurança da instituição financeira.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001666-62.2021.8.11.0111

APELANTE: CIRENE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CIRENE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Dr. Marcelo Ferreira Botelho
, lançada nos autos da “
ação de reparação de danos”
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
a ausência de prova da conduta ilícita não exime a instituição de sua obrigação de garantir a segurança e a regularidade dos serviços, pois conforme preceitua o CDC em seu Art. 4º, onde se estabelece a Política Nacional das Relações de Consumo, e 6º, em que elenca os principais direitos do Consumidor, houve falha nos serviços prestados
” (sic).

Sustenta que “
o principal ativo do Sistema Financeiro é a confiança que se baseia na segurança e a Apelada falhou nesse quesito e pela sua ação de imputar serviços e produtos a Apelante sem a devida instrução e monitoramento da sua movimentação é causa suficiente para demonstrar a falha nos seus serviços
” (sic).

Argumenta que “
Os limites de valores e horários, que se realizarão as operações da Apelante, passaram ao largo do que a própria Apelada faz informar em seus sítios eletrônicos, estão em tabela de horários e limites, disponibilizados no site da Ré (
https://banco.bradesco/assets/classic/pdf/tabela-horarios-elimites- canais.pdf
) (...). Em seu informativo limita as transferências entre contas dentro do próprio banco em R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais), porém, no presente caso não foi caracterizado esta limitação, conforme acima exposto
” (sic).

Alega que “
Se primasse pela segurança das contas de deposito que administra e pelos recursos de seus clientes, seria possível ter evitado tal fraude pela sinalização das transações que fugiram da normalidade e quase a totalidade dos valores tendo sido transitado entre suas próprias agencias, já que fora feito transferências entre contas do próprio banco
” (sic).

Afirma que “
A análise dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra que existem indícios suficientes que podem comprovar a falha na prestação do serviço, o que justifica a reavaliação da sentença. A apreciação do conjunto probatório deve levar em conta não apenas a ausência de provas contrárias, mas também a interpretação dos fatos à luz do direito do consumidor
” (sic).

Sustenta que “
até final de 2020 apenas recebia seu benefício e o sacava, sem ter qualquer débito ou outros serviços bancários que jamais utilizou, e pela ânsia da Apelada acabou por ser induzida a se pôr em riscos desnecessários
” (sic).

Assevera que “
sem o dever de segurança nas transações bancárias que a própria Apelada propaga em seus sites e estabelecimentos, a Apelada foi vitimada por estelionatários. A Apelada não foi capaz de trazer qualquer prova de que os limites ou o uso dos serviços do Banco foram anterior ou ainda foi utilizado e realizado dentro dos termos de segurança que a instituição, por determinações do Banco Central é obrigada a operar
” (sic).

Alega que “
a falta de diligência da Apelada no dever de segurança, juntamente com o dever de informação que deixou de exercer, são suficientes para caracterizar a falha no serviço. Há que se salientar que a Apelada recebia por benefício pouco mais de R$ 600,00 sendo incompatível ter possibilitado mais de R$ 4.000,00 entre saques e transferências no dia, isso tudo sem que houvesse sido sinalizado movimentação atípica”
(sic).

Assim, requer o “
conhecimento e provimento da presente apelação, reformando-se a sentença proferida, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da instituição bancária e, consequentemente, a procedência da ação inicial”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 243991189, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. (Id. 244906683).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CIRENE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em síntese, que foi induzida a contratar produtos e realizar operações bancárias no Banco Bradesco S.A.

Expôs que recebeu contato de um suposto representante da Vivo, identificado como Sr. Carlos Eduardo, que a informou sobre um prêmio de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) e a orientou a ir até uma agência para realizar empréstimos e transferências para contas de terceiros (Natanael Ramos da Silva, Verônica Taveiro de Araújo e Luiz Davi M. de Oliveira), resultando em uma dívida de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Narrou que buscou atendimento na agência para reportar que não havia recebido o prêmio prometido e foi informada que o banco não poderia tomar medidas, pois as transações foram feitas pela própria autora.

Alegou que o banco requerido falhou em alertá-la sobre as operações atípicas.

Assim, propôs a presente ação, postulando pela nulidade dos empréstimos, ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, e indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Cinge a controvérsia recursal a fim de verificar se houve falha na prestação do serviço bancários.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do banco requerido apelado é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3º do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula nº 479).

Assim, na hipótese de lesão do correntista por fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Insta salientar que ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso II do CPC/15.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia que a própria autora confessa que, ao receber instruções de um terceiro desconhecido que se identificou como funcionário da empresa telefônica VIVO (id. 243990249), realizou contratação dos empréstimos e transferiu pessoalmente na agência bancária para as contas indicadas de forma ativa e voluntária.

Sobressai no caso que a autora, após realizar os empréstimos no valor total de R$ 9.112,06 (nove mil, cento e doze reais e seis centavos), realizou diversas transferências e depósitos para terceiros no montante de R$ 10.998,92 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), vejamos (id. 243990241 – págs. 04 e 05):

Todavia, a efetiva transferência do valor de R$ 10.998,92 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), embora tenha se iniciada mediante fraude iludindo a autora a solicitar o procedimento ao banco, esse, por dever de cautela, normatizado, não poderia acatar a solicitação em razão de o valor extrapolar o limite para aquelas modalidades de transferências/depósitos de valores.

Assim, a fraude ocorrida deve ser tratada como fortuito interno, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, a afirmação de que a apelante forneceu todos os dados necessários para realização da transferência. Se a instituição financeira tivesse procedido com a necessária cautela, exigível no caso, os danos apontados poderiam ter sido evitados.

Vê-se que a eficácia final da fraude somente emergiu em virtude da fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira que não observou o limite diário para as transações financeiras estabelecido para a segurança da correntista (id. 243990248).

Além do mais, o réu não negou expressamente essa conduta de inobservância dos regulamentos de segurança concernentes a limitação de valores diários para as operações bancárias.

Ademais, a celeridade com que as operações foram efetuadas reforça a atipicidade do comportamento financeiro da autora e a conduta omissa do banco, que não ofereceu alertas preventivos ou realizou bloqueios temporários.

A conduta negligente do banco caracteriza grave falha na prestação do serviço e se apresenta como fator determinante na consolidação do embuste.

Por derradeiro, considerando que cabe às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes e, constatando-se a notória atipicidade da operação realizada, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do Banco Apelado, de modo que deve ser condenado a devolver a quantia transferida R$ 10.998,92 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé, por autorizar transações que destoam do perfil da correntista.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS –
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É importante destacar que a Lei nº 12.865/13 obriga a ré a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7º e incisos).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pela instituição de pagamento e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição pelos danos causados ao autor, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.

(N.U 1020525-89.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ACIMA DO LIMITE DIÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Na hipótese, é incontroverso que o autor sofreu um golpe via telefone, onde terceiro se identificou como sendo preposto do Banco Apelado ocasião em que confirmou todos os seus dados e, após, solicitou a validação de seu drive de internet banking e do BB-Code, o que foi feito.
Cumpre ressaltar que é dever do banco cercar-se de condições para garantir ao consumidor, por meio de mecanismos de segurança, a higidez dos seus rendimentos, pois assumiu o risco da atividade econômica ciente de que atividades fraudulentas ocorrem constantemente no desdobramento de atividades empresariais no ramo financeiro, devendo zelar, com rigor, pela segurança bancária. Logo, a conduta falha do Banco foi fundamental e deve ser conhecida como fato gerador do dano material suportado pelo Autor, razão pela qual deve ser condenado solidariamente a restituição da quantia indevidamente transferida”.

(TJ-MT 10041490520208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

É de ser ver que a transação realizada integra o risco da atividade empreendida quando esta deixa de adotar as cautelas necessárias para segurança e confiabilidade do seu sistema de transferência. Entender de outro modo, atrelaria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo código consumerista. Com essa conduta a instituição bancária atrai para si a culpa pelo dano gerado ao consumidor.

Nesse contexto, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para: a) condenar o banco requerido a devolver a autora o valor de R$ 10.998,92 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; b) condenar a instituição financeira ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024